Tribunal: TJDFT
Processo: 0751028-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751028-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LAURINETE ROCHA PEREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança (ID 66778196), com pedido de liminar, impetrado por LAURINETE ROCHA PEREIRA em relação ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. No mandado de segurança, a impetrante postula, inicialmente, a concessão de gratuidade de justiça. Afirma que é portadora de neoplasia intestinal e que necessita, urgentemente, da realização de cirurgia, sendo, para isso, “imprescindível que a impetrante tenha acesso aos seus prontuários médicos, tanto no Hospital Regional de Sobradinho quanto no Hospital de Base de Brasília, que estão sob custódia da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal” (ID 66778196 – pág. 2). Narra que tem solicitado, reiteradamente, o acesso aos prontuários junto à Secretaria, mas obteve informação da ouvidoria do órgão de que há um prazo de 20 (vinte) dias para entrega dos prontuários, “prazo este que se mostra manifestamente irrazoável diante da urgência do caso e da gravidade de saúde da impetrante” (ID 66778196 – pág. 2). Salienta, assim, estar configurada omissão injustificada da autoridade coatora, em prejuízo do direito fundamental à saúde (art. 196 da Constituição Federal) e do direito de acesso a seus dados pessoais (Lei no 13.709/2018). Postula a concessão de liminar, ressaltando estarem presentes o fumus boni iuris, em face do alegado, e também o periculum in mora, ante a necessidade de intervenção cirúrgica urgente. Pede a concessão da liminar “para que a autoridade coatora seja compelida a fornecer imediatamente os prontuários médicos solicitados, permitindo, assim, que a impetrante dê prosseguimento à cirurgia urgente para retirada da neoplasia” (ID 66778196 – pág. 3). No mérito, postula a concessão da segurança, com a ratificação da liminar e a determinação à autoridade coatora de entrega dos prontuários médicos vindicados. Com a inicial, foram trazidos os documentos de IDs 66778198 a 66778204. É a síntese do necessário. Decido. Defiro, inicialmente, a gratuidade de justiça vindicada, pois presentes elementos que corroboram a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. O mandado de segurança é o remédio constitucional que se destina à proteção do direito líquido e certo, que não possa ser amparado por habeas corpus ou habeas data e que esteja demonstrado a partir de prova pré-constituída do direito alegado, em face de ilegalidade ou abuso de poder proveniente de ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da CF c/c 1o da Lei no 12.016/2009). Reexaminando-se atentamente a prova documental produzida neste writ e o conteúdo da pretensão manifestada, conclui-se pela patente ilegitimidade passiva ad causam do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal para figurar no polo passivo do presente mandamus. Conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, não a que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da lei no âmbito administrativo; mal endereçado o writ, o processo deve ser extinto sem julgado de mérito” (MS n. 4.839/DF, relator Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado em 16/12/1997, DJ de 16/2/1998, p. 3.). Nesse sentido, não se identificando ato concreto comprovadamente oriundo do plexo de atribuições específicas do(a) Secretário(a) de Estado, é descabido o seu apontamento como autoridade coatora para ensejar o juízo per saltum da legalidade do ato indicado como coator por este Tribunal de Justiça. De mais a mais, é inaplicável a teoria da encampação na espécie (Súmula no 628/STJ) quando manifesta a alteração da competência jurisdicional para análise do remédio constitucional em razão da indicação do(a) Secretário(a) de Estado como autoridade coatora. Nem mesmo a retificação do polo passivo pela parte impetrante por meio da determinação de emenda à inicial seria uma faculdade possível na presente via, porquanto a escorreita indicação da autoridade apontada como coatora implicaria a modificação de competência para o processamento e julgamento do feito. Nessa esteira de intelecção, trago à colação os seguintes julgados do STJ: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. EMENDA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. ALTERAÇÃO. 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Secretário de Estado não detém legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que discutida a incidência de tributos. 2. Não é possível facultar a emenda da inicial para que a parte indique corretamente a autoridade indicada como coatora quando tal modificação implicar alteração da competência jurisdicional para processamento da impetração. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no RMS n. 35.432/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 19/11/2020. - grifei) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA SECRETÁRIO ESTADUAL E GOVERNADOR. QUESTIONAMENTO DE ATOS NORMATIVOS EXPEDIDOS PARA A EXECUÇÃO DA LEI. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, impetrado contra ato atribuído ao Governador e ao Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, no qual se busca afastar a cobrança de Taxa de Segurança Contra Incêndio. VOTO VOGAL DA EMINENTE MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES 2. Inicialmente, reputei admissível o Writ e me pronunciei sobre seu mérito. 3. Contudo, entendo corretas as seguintes ponderações, trazidas pela eminente Ministra Assusete Magalhães em Voto Vogal: "in casu, diante da argumentação constante da impetração, não se verifica a iminência de possíveis atos de efeitos concretos, a serem praticados pelo Governador do Estado de Mato Grosso e pelo Secretário de Estado da Fazenda [...]". 4. Com a percuciência de costume, a eminente Ministra demonstrou, com fundamento nas normas estaduais de regência (Lei 4.547/1982, Decreto 2.063/2009 e Constituição do Estado), que, no caso dos autos, a Taxa de Segurança contra Incêndio é cobrada pelo órgão responsável pela prestação do serviço (Corpo de Bombeiros Militar) e por órgão ligado à Secretaria de Estado da Fazenda (Gerência de Informações sobre Outras Receitas), órgãos que não contam com a mesma prerrogativa de foro atribuída ao Governador ou ao Secretário do Estado. 5. Concluiu, então, Sua Excelência: "Portanto, de um lado, o Governador do Estado de Mato Grosso e o Secretário de Estado da Fazenda não possuem legitimidade para figurar, como autoridades impetradas, no polo passivo deste Mandado de Segurança, que visa afastar a exigência da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), e de outro lado, é inaplicável a teoria da encampação, pois haveria indevida modificação ampliativa da competência prevista no supracitado dispositivo Constituição Estadual". JURISPRUDÊNCIA DO STJ 6. O STJ tem firme jurisprudência no sentido de que Secretário de Estado carece de legitimidade para figurar no polo passivo de Mandado de Segurança em que se discute incidência de tributos, "na medida em que referida autoridade apenas edita comandos gerais para a fiel execução da lei, não agindo diretamente na execução da lavratura de auto de infração tributária" (RMS 38.129/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1o. 8.2017. Esse reconhecimento pode ser feito, mesmo de ofício. Nesse sentido: REsp 1.656.756/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.5.2017; RMS 49.806/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2016; AgInt no RMS 51.519/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16.12.2016; RMS 43.239/GO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 11.5.2016; AgRg no RMS 38.355/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2.8.2013; RMS 54.968/RN, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21.5.2018). 7. No caso, nem o Secretário nem o Governador do Estado têm legitimidade para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança. 8. "A jurisprudência deste STJ compreende não ser possível autorizar a emenda da inicial para correção da autoridade indicada como coatora nas hipóteses em que tal modificação implica em alteração de competência jurisdicional. Isso porque compete originariamente ao Tribunal de Justiça Estadual o julgamento de mandado de segurança contra Secretário de Estado, prerrogativa de foro não extensível ao servidor responsável pelo lançamento tributário" (AgInt no RMS 54.535/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26.9.2018). CONCLUSÃO 9. Assim, com reposicionamento após o judicioso Voto Vogal da eminente Ministra Assusete Magalhães, julgo de ofício extinto o presente Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, declarando prejudicado o Recurso Ordinário.” (RMS n. 62.373/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 1/7/2021. - grifei) As provas documentais que instruem o presente mandado de segurança permitem inferir, com clareza, que o ato apontado como coator refere-se ao não fornecimento de prontuários médicos da impetrante junto ao Hospital Regional de Sobradinho e ao Hospital de Base de Brasília. É relevante salientar que, conforme o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (Decreto distrital no 39.546, de 19/12/2018), a atribuição para gerir o prontuário único do paciente, de acordo com a legislação vigente, é da Gerência Interna de Regulação – GIR, unidades orgânicas de execução diretamente subordinadas às Diretorias dos respectivos hospitais (art. 313, inciso XI, do Decreto distrital no 39.546/2018). Além disso, na própria estrutura interna da Secretaria, a Coordenação de Controle de Serviços de Saúde e de Gestão da Informação (CCSGI), subordinada à Subsecretaria de Planejamento em Saúde, é quem propõe normas e processos relacionados à gestão da informação em saúde, no âmbito da Secretaria (art. 172, II, do Decreto distrital no 39.546/2018). De mais a mais, é da atribuição das Ouvidorias, diretamente subordinadas às Diretorias dos Hospitais, promover o acesso do usuário ao serviço de ouvidoria e propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos dos usuários (art. 285, II e V, do Decreto distrital no 39.546/2018), conforme diretrizes do Sistema de Gestão de Ouvidoria do Distrito Federal (Lei distrital no 4.896/2012) e procedimento de acesso à informação (art. 14 e seguintes da Lei Distrital no 4.990/2012). É dizer, o objetivo da impetrante, de obter acesso a prontuário médico, não demanda ato próprio do Secretário de Estado (art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal; art. 509 do Decreto distrital no 39.546/2018) que possa ser qualificado como ato coator impugnável pela via do mandado de segurança impetrado perante uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça. Assim, revela-se a falta de pertinência subjetiva do secretário de Estado na situação concreta. Ante o exposto, em virtude da ilegitimidade passiva ad causam, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo, sem resolução de mérito, o presente mandado de segurança (arts. 10 da Lei no 12.016/2009 c/c 485, I e VI, do CPC c/c 226, I, do RITJDF). Custas finais, se houver, pela impetrante, observando-se a suspensão da exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça ora deferida (art. 98, § 3o, do CPC). Não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (art. 25 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Brasília, 02 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora